Tribunal: STF
Processo: HC 80721
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Crime de perigo para a vida
ou a saúde de outrem. Art. 132, do Código Penal. 3. Alegada inépcia
da denúncia. 4. As circunstâncias descritas na denúncia, ocorrentes
na empresa que o paciente dirige, apontam para a configuração da
objetividade do crime, que é de perigo concreto. Não é necessário
esperar que suceda início de acidente grave, para só, aí, ter como
caracterizado o ilícito do art. 132, do C.P. 5. A descrição da
denúncia enseja ao paciente, ora acusado de responsabilidade
criminal, por não ter adotado as providências de segurança, plenas
condições de defesa, pelo exato conhecimento da natureza das
acusações que lhe são feitas, por manter-se omisso, segundo a
denúncia, expondo os empregados da empresa a perigo a saúde e a
vida. 6. Suspensão condicional do processo. Art. 89, da Lei n.º
9.099/1996. É de levar-se em conta a alegada continuidade do delito.
7. O Plenário do STF, no HC n.º 77.242/SP, rel. Min. MOREIRA ALVES,
teve em conta não caber a suspensão temporária do processo se as
causas especiais de acréscimo levam a pena máxima além de um ano. 8.
Habeas corpus indeferido.